Tribunal: TJDFT
Processo: 0722652-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722652-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FABIO PAIXAO DE AZEVEDO RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com requerimento de antecipação de tutela proposta por Fábio Paixão de Azevedo contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, indeferiu o requerimento de prosseguimento do feito e manteve a suspensão da tramitação até julgamento final do recurso interposto (id 127676571 dos autos originários). O reclamante narra que promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n. 32159/1997, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação. Relata que a impugnação dos cálculos apresentados pelos credores foi acolhida pelo Juízo de Primeiro Grau. Acrescenta que interpôs agravo de instrumento, que foi provido para determinar a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como índice de correção monetária e determinou a remessa dos autos originários à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos. Alega que o efeito suspensivo ao recurso não mais subsiste, porquanto houve julgamento de mérito. Afirma que a mencionada decisão afrontou a autoridade do acórdão da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e praticou ato que importou em erro de procedimento. Sustenta que a decisão ora reclamada é recorrível por agravo de instrumento, mas considera ineficiente este meio recursal ante o estranho comportamento do Juízo de Primeiro Grau que descumpriu decisão do Tribunal. Defende a presença do perigo de dano ante a natureza alimentar das verbas. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar que o Juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença com a expedição imediata de requisições de pagamento na forma da lei. Pede, no mérito, a anulação da decisão reclamada e a confirmação da tutela liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 37135548 e id 37135550). O feito foi distribuído por prevenção ao Desembargador Sandoval Oliveira e redistribuído a esta Relatoria em razão do afastamento do Relator originário (id 37135906). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (id 37172982). A autoridade reclamada apresentou manifestação (id 37420259). O reclamado apresentou contestação (id 37948550). Suscitou preliminar de não cabimento. Defende, no mérito, que a decisão proferida em agravo de instrumento não dispôs sobre a expedição dos requisitórios de pagamento, de modo que não há decisão judicial cujo descumprimento possa ser alegado. Sustenta que a reclamação não é via processual adequada para a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou à tutela provisória de urgência nos termos do art. 989, inc. II, do Código de Processo Civil. Salienta que o agravo de instrumento não transitou em julgado e que isto é condição para a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor nos termos do art. 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal e do art. 535, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil. Afirma a inviabilidade de requisitar quantia incontroversa, porquanto a aplicação da Taxa Referencial (TR) ou do Imposto de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) altera o débito exequendo a ponto de modificar a forma de pagamento. A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios apresentou manifestação pela sua não intervenção (id 37992647). O reclamante foi intimado para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões e defendeu o cabimento da reclamação (id 39479773). Brevemente relatado, decido. O art. 198, inc. I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza o Relator a indeferir a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado. Não obstante a decisão proferida por esta Relatoria ao id 37172982, em análise mais detida dos autos, observo que a presente reclamação não merece ser admitida ante a inadequação da via eleita. A reclamação é instrumento processual específico e de aplicação restrita, que tem por finalidade preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade de suas decisões e garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, bem como a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incs. I a IV, do Código de Processo Civil). Mesma previsão encontra-se no art. 196 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O reclamante alega que o Juízo de Primeiro Grau suspendeu o cumprimento de sentença originário até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0707755-96.2022.8.07.0000. Sustenta que cometeu erro de procedimento e desrespeitou a autoridade do acórdão exarado nesses autos ao assim proceder. A análise dos autos do mencionado agravo de instrumento revela que o recurso foi interposto para a discussão do índice de correção monetária a ser aplicado ao título executivo. Esta Segunda Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de 30.6.2009 em substituição à Taxa Referencial (TR) e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (id 35725812 do Agravo de Instrumento n. 0707755-96.2022.8.07.0000). Confira-se o dispositivo do voto condutor do julgado: Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO AO RECURSO para determinar a utilização do índice de correção monetária IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição à TR. Em consequência, afasto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O Distrito Federal opôs embargos de declaração, julgados em 18.8.2022 (id 37134517 do Agravo de Instrumento n. 0707755-96.2022.8.07.0000). O recurso não transitou em julgado. O reclamante se insurge contra a decisão reclamada que indeferiu seu requerimento de prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à Contadoria Judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis. Veja-se o teor da decisão reclamada (id 127676571 dos autos originários): O autor informou que o agravo de instrumento no 0707755-96.2022.8.07.0000 foi julgado, todavia, deixou de informar acerca do seu trânsito em julgado. (ID 127555225). Diante do exposto, e conforme decisões pretéritas, indefiro o pedido de prosseguimento do feito neste momento. Mantenha-se a suspensão da tramitação até julgamento final no recurso interposto. Observa-se que não houve propriamente descumprimento do referido acórdão, pelo contrário, o juízo reclamado apenas consignou que o seguimento do feito depende do trânsito em julgado do agravo de instrumento em questão, o que ainda não ocorreu. A decisão reclamada tão somente postergou a produção de seus efeitos para data posterior ao trânsito em julgado do acórdão prolatado pela Segunda Turma Cível, de modo que inexiste descumprimento. O reclamante almeja valer-se da presente reclamação como sucedâneo recursal, a fim de reexaminar o conteúdo da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, o que não é admissível. É inadequada a utilização da presente reclamação quando cabível a interposição de agravo de instrumento. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: RECLAMAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO E REFORMADA, EM PARTE, SEDE DE APELAÇÃO - GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA - INTUITO RECURSAL - INVIABILIDADE - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. A reclamação amparada no art. 105, I, "f", da Constituição da República é remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça sempre que haja indevida usurpação por parte de outros órgãos judiciais ou para garantir a autoridade de suas decisões. 2. O expediente jurídico não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco é meio de uniformização jurisprudencial, eis que tais finalidades são estranhas à sua natureza, consoante adverte a jurisprudência da Segunda Seção. Precedentes. 3. Na hipótese, não há nenhuma deliberação deste Superior Tribunal de Justiça - a envolver as partes interessadas - que possa ser objeto de proteção e garantia de sua eficácia, sendo inviável sua utilização, de maneira indevida e equivocada, como sucedâneo de recursos, em tese, cabíveis perante as instâncias ordinárias. 4. Reclamação julgada improcedente. (Reclamação n. 41.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11.5.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 18.5.2022.) RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PENSÃO. PERIODICIDADE. DESCUMPRIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, para o deferimento da reclamação deve estar comprovado objetivamente que o ato reclamado desconsiderou decisão proferida pelo STJ, circunstância inexistente, no caso em análise. (...) 4. A reclamação constitucional não constitui sucedâneo recursal, porquanto destinada apenas a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões proferidas pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. 5. Pedido julgado improcedente. (Reclamação n. 40.789/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 10.8.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 15.8.2022.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. A RECLAMAÇÃO PREVISTA NO ART. 105, I, F DA CF NÃO SERVE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO É CABÍVEL A MEDIDA RECLAMATÓRIA PARA IMPUGNAR DECISÃO PROCESSUALMENTE RECORRÍVEL. PROVIDÊNCIA, INCLUSIVE, TOMADA PELOS RECLAMANTES. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL JULGADO DESPROVIDO E PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA DE PLANO, NOS TERMOS DOS ARTS. 34, XVIII DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, em razão de sua natureza incidental e excepcional, destina-se à preservação da competência e garantia da autoridade dos julgados, mas somente quando objetivamente violados, não podendo servir como sucedâneo recursal para discutir o teor da decisão hostilizada. (...) 3. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento. (Agravo Regimental na Reclamação: 29712 SP 2016/0034473-0, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 2.4.2019, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 10.4.2019) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA COMBATER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NOVA DECISÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. A reclamação é admitida para efeito de provocar a correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ela não se consubstancia em uma via recursal, mas, sim, uma medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, estando sua admissão condicionada à sujeição do seu objeto à situações contempladas na legislação, ou seja, artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT. 2. Constatado nos autos que se trata de nova decisão e que poderia ter sido enfrentada por meio de agravo de instrumento e não por meio de reclamação, sob a alegação de descumprimento de ordem judicial, deve ser mantido o r. decisum de inadequação da via eleita. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1375512, 07058173720208070000, Relator: Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 6.10.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 15.10.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada e não admito a reclamação. Julgo extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do Código do Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator